Tribunal: STF
Processo: Pet 2218
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: RE: concessão cautelar de efeito suspensivo:
indeferimento, quando, ordinário o periculum in mora alegado, em
questão de natureza tributária, é incerto o grau de probabilidade do
recurso, dada a complexidade de matéria (limites entre a lei
complementar de normas gerais e a competência tributária de Estados
e Municípios).